Tribunal: TJMT
Processo: 1006020-25.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o1006020-25.2016.8.11.0041
APELANTE: VADILZA APARECIDA DE MAGALHÃES
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTO
1.Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VADILZA APARECIDA DE MAGALHÃES , em face da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá., nos autos do Mandado de Segurança n.o 1006020-25.2016.8.11.0041, impetrado pela apelante contra MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que negou a segurança á apelante.
A apelante pleiteia o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo ao apelo, a fim evitar que a apelante sofra ainda mais danos, nos termos do art. 1.012, § 3o, II do Código de Processo Civil, uma vez que pelo desdobramento da denegação da ordem a apelante teve sua remuneração bloqueada.
Aduz que ainda não tenha procedido a escolha por um dos cargos, a atitude da apelada se mostra arbitrária e ilegal, pois, não poderia efetuar o corte no salário da apelante, ao menos um dos salários teria que ser integral.
Requer ainda, a intimação do apelado para que restabeleça os salários da apelante, desde a data dos descontos, ou seja, 13/05/2020.
É o relatório.
DECIDO.
2. Colhe-se que writ objetivava a suspensão do OF. No 560/2016/DRH/SME, que fixou o prazo de cinco dias, para a apelante optar o cargo o qual deseja permanecer.
Após o tramite processual, houve a denegação da ordem.
O Procurador do Município manifestou ciência da sentença proferida, e informou o encaminhamento de Ofícios ao Setor de Recurso Humanos da Secretaria Municipal de Educação.
O Setor Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação tão logo receber tais ofícios, solicitou a presença da apelante no órgão para novamente optar por um dos cargos que atualmente ocupa no Município.
Entretanto, a apelante se recusou optar por qualquer dos cargos e ainda argumentou no sentido que já teria interposto recurso de apelação e que teria pleiteado efeito suspensivo, contudo nada adiantou, tendo sido a remuneração desta bloqueada.
Pois bem.
Destarte, o efeito suspensivo impede o cumprimento provisório de sentença apelada estando previsto no art. 1.012 do Código de Processo Civil:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
Como se vê a matéria não está inclusa na excludentes citadas.
3. Isto posto, por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo, nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.
4. Intime-se o apelado para restabelecer os salários da apelante, desde a data dos descontos, ou seja, 13/05/2020, no prazo de 15 (quinze dias).
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora